Tribunal: TJES
Processo: 0000153-41.2022.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000153-41.2022.8.08.0009

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN GONCALVES LINA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. CONDUTA OBJETIVAMENTE RELEVANTE. UM SEXTO. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Verificado
que a participação do imputado na prática criminosa, a despeito de ser considerada de menor importância, foi praticada em concurso de agentes, além de ter contribuído decisivamente para o êxito da empreitada criminosa, ao se apresentar perante a vítima portando uma arma de fogo (garruncha calibre .22, aparentando ser de fabricação caseira), garantindo maior chance de êxito à conduta criminosa praticada.

2.
Tendo em vista que a atuação do réu foi considerável, há de ser mantida a proporção de redução da pena em 1/6 (um sexto).

3.
Participação do réu relevante para a consecução do crime.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000153-41.2022.8.08.0009

APELANTE: RENAN GONCALVES LINA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALLAN CHRYSTIAN NEVES GOMES - ES24579-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
RENAN GONÇALVES LINA
em face da Sentença de fls.
258/263
proferida pelo M.M. Juiz de Direito da
Vara Única de Boa Esperança
/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 65, inciso I, na forma do art. 29, §1º, todos do Código Penal e o absolveu quanto às sanções do art. 244-B da Lei nº 8.069/90. Estabeleceu a pena definitiva em 11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, “a” do Código Penal.

Recurso interposto as fls. 178 e razões recursais apresentadas as fls. 179/181, pretendendo-se, em síntese:
(i)
o redimensionamento da pena do Apelante considerando a causa de diminuição de pena do art. 29, §1º no máximo legal (1/3);
(ii)
o arbitramento de honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas as fls. 183/187 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 5705336).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos que no dia 03 de março de 2022, na Rua Tupinambás, nº 239, bairro Vila Tavares, município de Boa Esperança/ES, por volta das 05h30min, a guarnição da Polícia Militar fora acionada com informações de que um homem identificado como Erinaldo dos Santos Rodrigues havia sido vítima de homicídio.

Diante de tais informações a equipe policial se deslocou ao referido endereço, sendo que a testemunha, relatou que encontrava-se na frente de sua casa (onde residia com a vítima e mais dois companheiros) esperando pelo transporte que os levaria ao local de trabalho.

Quando dois indivíduos, E.C.R., vulgo “Eriquinho” (menor de idade), de posse de uma arma branca “faca” e, Renan Gonçalves Lina de uma “garrucha” se aproximaram dos dois, sendo que um destes, adentrou para a residência e, o outro (vítima) permaneceu no local.

Momentos depois, Erinaldo entrou na residência pedindo socorro e dizendo que o menor de idade havia lhe “furado com uma faca”.

A vítima chegou a Unidade Hospitalar já sem sinais vitais.

Pois bem.

Pugna pelo redimensionamento da pena do Apelante considerando a causa de diminuição de pena do art. 29, §1º no máximo legal (1/3).

Primeiramente, verifico que a participação do imputado na prática criminosa, a despeito de ser considerada de menor importância, foi praticada em concurso de agentes, além de ter contribuído decisivamente para o êxito da empreitada criminosa, ao se apresentar perante a vítima portando uma arma de fogo (garruncha calibre .22, aparentando ser de fabricação caseira), garantindo maior chance de êxito à conduta criminosa praticada.

Dessa maneira, em que pesem os valiosos argumentos apresentados em proveito do réu, entendo que a fração decorrente da minorante de pena inserta no art. 29, §1, CP, deve ser empregada, na espécie, no menor patamar previsto, que é 1/6 (um sexto).

Conforme orientação jurisprudencial, a fração de redução da pena, relativa à participação de menor importância, deve ser empregada conforme o grau de atuação do agente no delito, nesse sentido:

"A determinação do quantum da redução do parágrafo 1.º do artigo 29 do Código Penal deve ser informada pela significação objetiva da ação do partícipe para o crime" (STJ, RHC 8.698-SP in MIRABETE, Julio Fabbrini. FABBRINI, Renato N. Código penal interpretado. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 168).

Tendo em vista que a atuação do réu foi considerável, há de ser mantida a proporção de redução da pena em 1/6 (um sexto).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

Em tempo, fixo honorários advocatícios recursais em favor da advogado dativa Dr. Allan Chrystian Neves Gomes (OAB/ES nº 24.579).
In casu
, p
onderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da ca
usa
e o trabalho realizado, reputo coerente e proporcional
fixar os honorários
em

R$
8
00,00 (
oitocentos
reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________